Tribunal: TJPA
Processo: 0013992-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013992-61.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jorge Benedito Monteiro da Silva contra sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-multa. O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante da reincidência deve ser afastada por ausência de condenação transitada em julgado; e (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e refletir na dosimetria da pena, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de condenação anterior transitada em julgado impede a incidência da agravante da reincidência, devendo ser afastada da dosimetria da pena.

4. A confissão do apelante, ainda que parcial, auxilia na elucidação dos fatos e deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

5. A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, razão pela qual a pena definitiva deve ser fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. A pena fixada, aliada à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A agravante da reincidência deve ser afastada quando não houver condenação transitada em julgado anterior ao crime analisado. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. 4. A fixação do regime inicial deve observar a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto, permitindo o regime aberto quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR TOTAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE BENEDITO MONTEIRO DA SILVA
, condenado pela prática de roubo, tipificado no artigo Art. 157, caput, do CPB, do Código Penal. A sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Belém/PA, fixou
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Conforme narrado na exordial acusatória (ID 21485999):

“(...) No dia e hora supracitados, a vítima estava subindo a escada de um ônibus, em frente ao Shopping São Brás, quando foi abordada com violência pelo denunciado, que tentou tomar abolsa que trazia consigo no braço, no entanto, a vítima a segurou para que ele não a levasse, tendo, então, o ladravaz arrancado o colar de seu pescoço com estrema violência, inclusive lesionando-a. Em seguida, empreendeu em fuga.

Concomitantemente, um dos passageiros do coletivo, o Sr. Edmilson Barata Pantoja, que é policial militar e estava de folga, desceu do veículo e perseguiu o denunciado, conseguindo detê-lo logo em seguida.

O denunciado acabou se desfazendo da res furtiva durante a fuga. Em interrogatório, utilizou de seu direito de permanecer em silêncio”.

Em
razões recursais
(ID 21486135), a defesa requer, na dosimetria fixada
a quo
, especificamente na segunda fase, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, d, CPB), com a
devida compensação da agravante da reincidência
(61, I, CPB). Além disso, pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
.

Nas
contrarrazões
(ID 21486137), o Ministério Público pugna pelo conhecimento do presente apelo e, no mérito, por seu improvimento.

Nesta
Superior Instância
, (ID 22078476) o Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo réu Jorge Benedito Monteiro da Silva.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

1. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA, DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Analisados os autos, mediante consulta ao sistema PJE e ao sistema LIBRA, verifica-se que não há registros que confirmem a reincidência do apelante, contrariamente ao que restou consignado na sentença (ID 21486127). A referida decisão fundamenta a reincidência com base na condenação proferida no processo nº 0023322-87.2016.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Belém. No entanto, da análise dos registros processuais, não se constatou qualquer comprovação de condenação transitada em julgado anterior ao crime ora analisado. Ademais, a certidão de antecedentes (ID 21486120 - Pág. 1) também informa a inexistência de condenação definitiva prévia.

Diante desse contexto, de ofício, afasta-se a agravante da reincidência e aplica-se a atenuante da confissão espontânea, visto que o recorrente confessou a prática do delito em juízo, auxiliando na elucidação dos fatos e corroborando a materialidade e a autoria do crime.

Embora a confissão não tenha sido o único elemento probatório determinante para a condenação, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à sua incidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Por outro lado, apesar de o apelante ter afirmado que não houve uso de grave ameaça no ato de roubo, admitiu expressamente a prática do fato delituoso. A confissão, ainda que parcial, auxilia na elucidação dos fatos e deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, reforçando a necessidade de aplicação da referida atenuante.

Nesse sentido:

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Roubo. Confissão parcial. Súmula nº 545 do STJ. Atenuante configurada. Agravo regimental não provido. 1. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula nº 545 do STJ. 2. "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto - também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (HC n. 396.503/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 6/11/2017). 3. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria do delito, razão pela qual deve incidir a atenuante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREesp n. 2.337.040/RN, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe 2/10/2023).

Desta feita, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, todavia, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Assim, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, fixa-se a pena definitiva nesse mesmo patamar.

No mais, considerando a pena aplicada e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em consonância com o artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Assim, torno concreta e definitiva a pena
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes adicionais que justifiquem alteração na dosimetria. fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, com cumprimento inicial em regime aberto.

1. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço o recurso
e
lhe dou provimento total para reformar a sentença, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena e de ofício, afastar a agravante a reincidência
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025